Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700206-69.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE MENEGAT DEZAN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL D E S P A C H O Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que o d. Juízo de origem proferiu sentença nos autos principais. Diante desse novo contexto, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator